Tribunal: TJMT
Processo: 1007435-17.2017.8.11.0006
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007435-17.2017.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VALDEMIR SANTANA FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 841.550.861-15 (APELADO), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), RAFAEL HURTADO GARCIA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), NIVALDO HURTADO (APELANTE), MARLY DE FATIMA FERREIRA - CPF: 396.544.861-72 (ADVOGADO), EDSON ALVES DE ABREU - CPF: 603.998.481-34 (ADVOGADO), LÚCIA HURTADO GARCIA (APELANTE), LUCIANA HURTADO GARCIA - CPF: 011.590.861-76 (APELANTE), ANDREI TEIXEIRA COSTA TAKAKI - CPF: 712.279.701-53 (ADVOGADO), NIVALDO HURTADO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO FRONTAL DE MOTOCICLETA NA LATERAL DO CARRO. CRUZAMENTO DE VIA PREFERENCIAL. ÔNUS DA PROVA. INOBSERVÂNCIA DOS ARTS. 34 E 35, AMBOS CTB. CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR DO VEÍCULO DO REQUERIDO/APELANTE. DANOS COMPROVADOS. DESPROVIMENTO.

1. No que se refere ao ônus da prova, o nosso ordenamento vigente estabelece que incumbe ao autor da ação provar fato constitutivo do seu direito, ao passo que incumbe ao réu provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, incisos I e II, Código de Processo Civil.

2. Não tendo a parte requerida se desincumbido do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, como determinado pelo artigo 373, inciso II, do CPC, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

3. Os condutores de automóveis devem agir sempre com cautela e segurança no trânsito, especialmente em manobras que envolvam o cruzamento de vias preferenciais, sendo culpa exclusiva do motorista de veículo que, ao realizar a referida manobra, deixou de observar os cuidados necessários, cansando a colisão de motocicleta que trafegava pela via preferencial.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1007435-17.2017.8.11.0006 COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTES: RAFAEL HURTADO GARCIA, LUCIANA HURTADO GARCIA

APELADO: VALDEMIR SANTANA FERREIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por RAFAEL HURTADO GARCIA E LUCIANA HURTADO GARCIA em face da r. sentença proferida pelo magistrado a quo que, nos autos da Ação Indenizatória nº 1007435-17.2017.8.11.0006, ajuizada em desfavor de VALDEMIR SANTANA FERREIRA DE OLIVEIRA, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, a fim de condenar os Requeridos, solidariamente, a pagarem ao Autor as seguintes verbas indenizatórias: indenização por danos morais no importe de R$15.000,00 (quinze mil reais); pensão mensal ao Autor no percentual de 50% do salário mínimo vigente, ajustando-se às variações ulteriores, com termo inicial a data do acidente e termo final o dia em que o Autor completar 70 anos de idade ou a data do seu falecimento, o que ocorrer primeiro, com vencimento no dia 10 de cada respectivo mês; e pagamento dos valores correspondentes às parcelas vencidas da pensão, quantia que deve ser corrigida pelo índice INPC/IBGE a partir da data do acidente até a do efetivo pagamento, bem como acrescida de juros de mora de 1% a.m. a partir do vencimento de cada parcela (dia 10 de cada mês). (ID 142635472).

Irresignada, a parte apelante, assistida pela Defensoria Pública, recorre demonstrando a necessidade de reforma da decisão e postulou, ao final, o provimento do recurso, para:

“a) julgar improcedente a demanda ante a ausência de laudo pericial do local do acidente, bem como ante a ausência de culpa/responsabilidade exclusiva do Apelante;

b) Subsidiariamente, requer seja reconhecida a existência de causas concorrentes, sendo realizada a compensação de culpas e a mitigação da condenação;

c) Seja realizada a diminuição em no mínimo 50% da indenização fixada a título de danos morais, tendo em vista a culpa concorrente do Apelado no evento danoso e a precária condição financeira dos Apelantes, considerando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade;

d) seja reduzido em pelo menos 50% o valor do pensionamento mensal fixado pelo juízo a quo, em face da culpa concorrente da vítima;”

Contrarrazões apresentadas (ID 142635478).

O Ministério Público Estadual declinou da manifestação.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Adoto o relatório da sentença:

“Valdemir Santana Ferreira de Oliveira ingressou com ação indenizatória em face de Rafael Hurtado e Nilvado Hurtado, alegando, em síntese, que no dia 29 de dezembro de 2014 conduzia a motocicleta marca/modelo Honda CG Fan KS; ano 2010; placa NUG/7818, pela Avenida São João, quando o primeiro promovido, que conduzia uma motocicleta marca/modelo Honda CG Fan KS; placa NPG 2312, menor de 18 anos e sem a devida habilitação (CNH), realizou uma conversão repentina à esquerda atingindo violentamente o Autor.

Sustenta culpa exclusiva do primeiro Requerido pelo acidente, porquanto além de não possuir habilitação para condução de veículos automotores em decorrência da sua menoridade por ocasião dos fatos, estaria trafegando em alta velocidade e de forma imprudente por ocasião dos fatos, cruzando à via repentinamente sem observar o fluxo de tráfego culminando no acidente em contexto.

Argumenta que decorrência do acidente sofreu múltiplas lesões de natureza grave, sendo encaminhado ao hospitalar para atendimento médio de urgência, no qual permaneceu por vários dias internado para tratamento. Assevera que as lesões deixaram sequelas definitivas em seu corpo, reduzindo sua capacidade laborativa e para afazeres cotidianos.

Alega responsabilidade solidária do segundo e terceiro demandados, genitores do primeiro Requerido, em razão da sua menoridade na época dos fatos.

Após tecer seus fundamentos de fato e direito, postula pela condenação solidária dos Requeridos ao pagamento de indenização por danos materiais relativos a lucros cessantes no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais) ou, subsidiariamente, pelo pagamento de pensão mensal no importe de 01 (um) salário mínimo até a data do óbito, indenização por danos estéticos no valor de R$70.000,00 (setenta mil reais) e indenização por danos morais também no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Juntou documentos (ids. Num. 10729923 – Págs. 01/03; Num. 10730027 – Págs. 01/03; Num. 10730103 – Págs. 01/06; Num. 10730167 – Págs. 01/15; Num. 10730189 – Págs. 01/15; Num. 10730211 – Págs. 01/05; Num. 10730268 – Págs. 01/04; Num. 10730306 - Pág. 1; Num. 10730320 – Págs. 01/02; Num. 10730373 - Pág. 1; Num. 11058857 – Págs. 02/07).

Tentada a conciliação, restou infrutífera (id. Num. 12550164 - Pág. 1).

No id. Num. 12895408 – Págs. 01/24 sobreveio contestação dos Requeridos, arguindo, preliminarmente, ilegitimidade passiva dos Requeridos Luciana e Nivaldo, argumentando que na data da propositura da demanda, o primeiro demandado Rafael Hurtado já havia completado 19 anos, razão pela qual não haveria que se falar em responsabilidade solidária dos demais Réus.

Alegam, ainda, ilegitimidade passiva do segundo Requerido, proprietário da motocicleta, uma vez que não teria emprestado ou autorizado que o primeiro Demandado utilizasse o veículo, o que teria sido feito enquanto em viagem, quando seu filho Igor, já falecido e que era amigo do primeiro demandado, teria disponibilizado o veículo a este.

No mérito, sustentam que o acidente ocorreu por culpa exclusiva do Requerente, que em alta velocidade e de forma inesperada teria ingressado na via de tráfego contrária com intuito de realizar conversão à esquerda, momento em que se chocou com o veículo conduzido pelo primeiro Requerido.

Insurgiram-se quanto aos danos alegados, com relação aos lucros cessantes argumentando que o Autor não teria sido dispensado do seu trabalho e tampouco teve seu salário reduzido.

No que tange ao alegado dano estético, sustentam que o Autor não teria tido qualquer alteração, deformação com sequelas permanentes em seu corpo, a justificar a fixação da referida indenização. No que se refere aos danos morais, alegam inexistência de abalo moral indenizável, e subsidiariamente, caso haja condenação, que o valor fixado observe os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Juntaram documentos nos ids. Num. 12895450 – Págs. 01/05; Num. 12895542 – Págs. 01/04; Num. 12895587 – Págs. 01/03; Num. 12895616 – Págs. 01/04; Num. 12895649 – Págs. 01/02; Num. 12895697 – Págs. 01/02; Num. 12895731 - Pág. 1. Réplica nos ids. Num. 13219094 – Págs. 01/20.

Intimadas a especificarem provas, as partes se manifestaram requerendo a colheita do depoimento pessoal da parte contrária e oitiva de testemunhas. Além disso, o Autor postulou pela produção e prova pericial médica.

O feito foi saneado, sendo deferidas as provas postuladas (ids. Num. 14551607 – Págs. 01/05).

Laudo pericial juntado no id. Num. 22162352 – Págs. 01/07. Após questionamentos, o perito apresentou complementação ao laudo (id. Num. 30111742 – Págs. 01/05)
(...)”

Finda a instrução processual, sobreveio a sentença de parcial procedência da demanda, onde se concluiu que, do acervo probatório carreado nos autos, em especial, a prova oral produzida, corroboram os fatos narrado na inicial, no sentido de demonstrar que a culpa pelo evento danoso é do Requerido Rafael Hurtado Garcia, ora apelante.

Insurge-se a parte requerida e pleiteia a reforma da sentença. Sustenta que as provas colhidas nos autos, não são suficientes a apontar a culpa exclusiva do requerido, ora apelante, pelo contrário, a dinâmica dos fatos demonstra que o acidente foi ocasionado pelo autor. Subsidiariamente, pede a redução das indenizações (pensão e dano moral), ante a ocorrência de culpa concorrente.

Adianto, o recurso não comporta provimento.

Em proêmio, cumpre esclarecer que o nosso ordenamento jurídico, no que se refere ao ônus da prova, estabelece que incumbe ao autor da ação provar fato constitutivo do seu direito, ao passo que compete ao réu provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, nestes termos, litteris:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Outrossim, insta salientar que o magistrado singular não pode levar em conta, no momento de formar sua convicção sobre a matéria fática, elementos outros além das provas erigidas dentro dos autos do processo. Esse é o posicionamento firmado por esta Corte de Justiça.

Encartada tal premissa, sobre o mérito, tem-se que a responsabilidade civil demandada deve ser analisada sob o prisma da responsabilidade subjetiva – art. 186, Código Civil, assim redigido: aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Da interpretação desse dispositivo pode-se concluir serem pressupostos da responsabilidade subjetiva, a conduta culposa do agente, o nexo causal e o dano, e a ausência de quaisquer destes elementos afasta o dever de indenizar. Sobre o tema ensina SÉRGIO CAVALIERI FILHO:

“(...) Há primeiramente um elemento formal, que é a violação de um dever jurídico mediante conduta voluntária; um elemento subjetivo, que pode ser o dolo ou a culpa; e, ainda, um elemento causal-material, que é o dano e a respectiva relação de causalidade. (...) Portanto, a partir do momento em que alguém, mediante conduta culposa, viola direito de outrem e causa-lhe dano, está diante de um ato ilícito, e deste ato deflui o inexorável dever de indenizar, consoante o art. 927 do Código Civil.
” (Programa de Responsabilidade Civil, 5ª edição, 2ª tiragem, p. 39/40.)

No caso vertente, é incontroverso o nexo de causalidade entre o acidente noticiado e os danos experimentados pela vítima e, nos termos dos depoimentos das testemunhas e, ainda, por todo o escólio probante colhido na fase instrutória do processo, a culpa pela ocorrência do evento danoso é da parte recorrente, o qual conduzia uma motocicleta em alta velocidade e colidiu na motocicleta que era conduzida pelo autor, deixando de se atentar ao tráfego do local, como concluiu o magistrado.

Segundo as provas colhidas na instrução do feito, conclui-se, notadamente através da prova testemunhal produzida, pela culpa exclusiva do requerido, ora apelante, e não do requerente, ora apelado.

A respeito da dinâmica do acidente, foi colhido depoimento de uma testemunha presencial dos fato, Srª Dayane dos Santos Pessoa, que declarou:

“Que conhece o Autor “de vista” da época em que ele trabalhava como mototaxista; Que estava presente no local do acidente; Que a depoente estava saindo

e uma farmácia e quando abria uma bolsa para pegar uma chave, o Autor a cumprimentou; Que o Autor estava parado sinalizando com seta para conversão à direta; Que assim que a depoente fechou a bolsa, o outro rapaz colidiu com ele; Que o Autor estava parado em frente à farmácia, que ficava na esquina ao lado da “Pão & Cia”; Que ele estava à direita na pista, sentido de quem vai para o Centro; Que ele estava parado e sinalizando; Que não se lembra se tinha espaço para outros veículos passarem; Que viu a moto do Requerido se aproximando; Que ele estava em alta velocidade; Que viu o momento da colisão; Que não conhece Nivaldo; Que não o viu em nenhum momento/lugar; Que não sabe dizer a velocidade que o Requerido estava; Que não sabe o limite de velocidade no local;

Questionada pelo Juízo singular sobre a direção em que o Autor pretendia realizar a conversão, declarou:

“Que o Autor vinha sentido Jardim Padre Paula ao Centro; Que ele ia fazer a curva para o lado esquerdo, que errou ao dizer direito; Que o outro motorista estava trafegando sentido centro; Que antes de acontecer o acidente o Autor cumprimentou a depoente quando ela estava em frente à farmácia”.

Em que pese seja o único depoimento prestado por testemunha ocular dos fatos, além de corroborar as alegações do Autor – inclusive depoimento pessoal do Requerente-, há que se ressaltar que o Requerido Rafael, embora intimado (conforme deliberado em audiência de instrução), não compareceu para prestar depoimento, sequer para apresentar/explicar sua versão dos fatos.

As transcrições acima evidenciam que o Autor observou as regras de trânsito necessárias para a manobra pretendida (conversão), porquanto se aproximou da linha divisória da pista em que trafegava, sinalizou com seta, e aguardou o momento oportuno para realizar a conversão, sendo interceptado pelo Requerido que deixou se atentar ao tráfego do local e observar as regras de trânsito e prudência exigidas.

Neste cenário, resta indubitável que as circunstâncias fáticas impunham ao apelante o dever legal de adotar redobrada cautela ao trafegar na referida via. Não tendo assim agido, o requerido/recorrente, acarretou o sinistro e, por sua culpa exclusiva, ocasionou danos de ordem material e moral – diversos traumas e invalidez – ao ora recorrido. Da leitura dos dispositivos constantes do Código de Trânsito, especialmente seus arts. 34 e 35, também deduz-se que os condutores de automóvel devem agir sempre com cautela e segurança no trânsito, especialmente em manobras que envolvam o cruzamento de vias. Veja se:

“Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.

Art. 35. Antes de iniciar qualquer manobra que implique um deslocamento lateral, o condutor deverá indicar seu propósito de forma clara e com a devida antecedência, por meio da luz indicadora de direção de seu veículo, ou fazendo gesto convencional de braço.

Parágrafo único. Entende-se por deslocamento lateral a transposição de faixas, movimentos de conversão à direita, à esquerda e retornos.”

Neste contexto,
nos termos do conjunto probatório, assim, encontra-se demonstrada a culpa exclusiva do condutor do veículo/motocicleta do insurgente no acidente, estando escorreita a sentença proferida no primeiro grau, não havendo falar em redução do montante indenizatório.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023